Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-21.2020.8.11.0110
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000449-21.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DIVINO ROSA SOARES - CPF: 568.122.801-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO ROSA SOARES - CPF: 037.884.701-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAZARA DAS GRACAS SILVA SOARES - CPF: 007.876.421-18 (VÍTIMA), VALDIVINO ROSA SOARES - CPF: 037.884.701-51 (ASSISTENTE), LUCAS RIBEIRO MARTINS - CPF: 029.278.631-05 (ASSISTENTE), RAPHAEL LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 700.339.851-62 (ASSISTENTE), ALMIR JESUS DA SILVA - CPF: 823.644.511-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESTADO DE EMBRIAGUEZ INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS E JUDICIALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade das condutas perpetradas pelo réu quando as provas dos autos demonstram a caracterização dos delitos de injúria qualificada e de ameaça, de modo que é inviável afastar a sua responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez, que se deu de forma voluntária e, portanto, incapaz de excluir a culpabilidade.

Incabível a absolvição pela insuficiência probatória, quando não restam dúvidas de que ficou configurada a contravenção penal de vias de fato, especialmente pela prova testemunhal colhida em Juízo, inclusive de testemunha e informante que presenciaram o fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Divino Rosa Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação penal n. 1000449-21.2020.8.11.0110, que o condenou pela prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do decreto-lei n. 3.688/41), c/c o art. 61, II, ‘e’, do CP, impondo-lhe as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos crimes de injúria e ameaça consubstanciada na atipicidade das condutas, e a absolvição das vias de fato por insuficiência probatória (Id. 90184043).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 90184048).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 98354490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
José Divino Rosa Soares
pela prática dos crimes de injúria qualificada e de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, perpetrados contra seus genitores Valdivino Rosa Soares e Lázara das Graças Silva Soares.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Em 05 de maio de 2020, por volta das 18h30, no interior da residência das vítimas, localizada na Rua José Antonio da Costa, Centro, nesta cidade, bem como na via pública em frente àquele local, o denunciado ofendeu a dignidade de seu genitor, Valdivino Rosa Soares, utilizando elementos referentes à condição de pessoa idosa da vítima.

E, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado ameaçou Valdivino Rosa Soares, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Por fim, é dos autos que, também no contexto acima delineado, o denunciado praticou vias de fato contra a genitora Lazara das Graças Silva Soares.

Segundo apurado, na data dos fatos o denunciado, que residia com as vítimas, chegou em casa sob efeito de álcool, apossou-se de uma faca e passou a discutir com a vítima Valdivino. Na sequência, a vítima saiu de sua residência e dirigiu-se a casa de sua neta, oportunidade em que o denunciado o seguiu e, enquanto empunhava a faca, proferiu xingamentos e ameaças, dizendo “vamos embora seu velho safado, desgraçado, vem aqui que eu vou te matar”.

Logo em seguida, o denunciado retornou para o interior da residência das vítimas e passou a proferir xingamentos e ameaças contra a vítima Lazara, bem como a empurrou e puxou seus braços de maneira abrupta.

Ato contínuo, testemunhas que presenciaram o ocorrido acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. (...)” –
Id. 90183951.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do decreto-lei n. 3.688/41), c/c o art. 61, II, ‘e’, do CP, em concurso material de crimes, impondo-lhe as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, no regime aberto (Id. 90184026).

Irresignada,

a defesa pugna em suas razões recursais pela absolvição do réu dos crimes de injúria e de ameaça, consubstanciada na atipicidade das condutas, argumentando que o acusado se encontrava em estado de embriaguez; e pela absolvição da contravenção penal de vias de fatos ante a insuficiência probatória, uma vez que não há provas judicializadas nesse sentido.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise do caderno processual, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo, tendo em vista que não restam dúvidas acerta da materialidade e da autoria das infrações penais praticadas pelo apelante.

A materialidade dos ilícitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, pedidos de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar da negativa do acusado, esta foi devidamente comprovada nos autos.

Consta do feito que o recorrente usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (Id. 90183950) e, em sede judicial, negou as práticas ilícitas, aduzindo que no dia dos fatos estava embriagado; afirmou que não pegou nenhuma faca e não “mexe” com faca; disse que houve apenas uma discussão verbal entre eles; e alegou que pode ter “esbarrado” na sua genitora, mas nunca que iria empurrá-la, pois não tem coragem.

Oportuno trazer as declarações prestadas pelas vítimas na Delegacia,
in verbis
:

“o filho chegou em sua residência embriagado e iniciou uma discussão com o declarante, que no mesmo instante saiu de casa e foi até a casa de sua neta que mora ao lado; QUE, o filho correu atrás do declarante, porém afirma que se escondeu na casa da neta e o filho o
xingou de "velho desgraçado" e ainda, ameaçou matá-lo
; QUE, não viu se o filho estava com uma faca nas mãos, pois
saiu correndo para que ele não o agredisse
; QUE, perguntado se o declarante já foi agredido fisicamente anteriormente, afirmou que não, relatando "eu sempre corro para casa da minha neta", mas afirma que o filho chega em casa constantemente embriagado e bastante agressivo com o declarante e a esposa,
xingando-o de "demônio, capeta, bandido" e profere ameaças de morte em seu desfavor.
QUE, relatou ainda, que há pouco tempo
o filho correu atrás do declarante com uma faca, proferindo os seguintes dizeres: "vou te matar";
QUE, o genro do declarante acionou a polícia militar; QUE, estava conversando com os policiais militares relatando os fatos, quando
ouviu a esposa gritar pedindo ajuda, pois o filho estava dando empurrões em sua esposa LÁZARA
; QUE, afirma não tem condições de conviver com o filho em sua residência e deseja que ele não frequente o local, pois
teme por sua integridade física e de sua esposa
, consignando que deseja representá-lo criminalmente pelo crime de ameaça”
– depoimento ofendido Valdivino, Id. 90183950, p. 17, grifei.

“na data de ontem ao chegar em sua residência o filho tinha iniciado uma discussão com o pai que saiu correndo para a casa de sua neta Jéssica que mora ao lado; QUE,
o filho deu-lhe vários empurrões e puxões em seu braço
, quando os policiais militares chegaram ao local e prenderam o filho JOSE; QUE, o filho é alcoólatra e chega em casa bastante agressivo com a declarante e o esposo; QUE,
o filho a agride com palavras ofensivas, xingando-a de "desgraçada", ameaçando agredi-la
; QUE, relatou ainda, que anteriormente aos fatos, o filho já ameaçou agredi-la com um pedaço de pau, ameaçando a declarante e o esposo de morte; QUE, relata que filho nunca chegou a concretizar as agressões físicas; QUE, o genro da declarante foi quem acionou a polícia militar; QUE, não tem condições de conviver com o filho em sua residência e deseja que ele não frequente o local, pois
teme por sua integridade física e de seu esposo
” –
depoimento ofendida Lázara, Id. 90183950, p. 22, destaquei.

Em juízo, as vítimas confirmaram suas declarações e asseveraram que houve diversas ofensas contra eles, ameaças de morte e agressão. O Sr. Valdivino afirmou categoricamente que o apelante xingou ele e sua esposa de várias coisas, chamou-a de “velha rapariga, velha desgraçada, velha sem vergonha, puta velha”; disse que o réu correu atrás dele com uma faca, ocasião em que saiu correndo para a casa de sua neta e teve que ficar no local. A Sra. Lázara também afirmou que o recorrente a xingou e ameaçou, assim como ao seu esposo; disse ainda que o réu de fato pegou a faca.

O informante Raphael Luciano de Oliveira Silva, esposo da neta dos ofendidos, relatou em Juízo que é vizinho das vítimas e que desde que reside no local, há pouco mais de três anos, ele presencia situações como a que aconteceu.

No dia dos fatos, disse que inicialmente ouviu o réu agredindo verbalmente, chamando o genitor de “desgraçado e viado”, dizendo que não era pai dele e o ameaçava de morte, depois o viu na posse de uma faca correndo atrás do ofendido Valdivino, mas este foi para a porta da sua residência, ocasião em que o acusado largou a faca e foi atrás dele, mas a citada vítima foi recolhida pelos netos; em seguida, narrou que o apelante voltou para a residência dos genitores, onde se encontrava sua mãe e, nessa oportunidade, ele a empurrou e jogou no chão.

A testemunha Lucas Ribeiro Martins, policial que atendeu a ocorrência, afirmou perante a autoridade judicial que a Polícia foi acionada no dia dos fatos porque o réu estava tentando agredir seus genitores, inclusive ameaçando o pai com uma faca; afirmou que no momento em que chegou no local, presenciou o apelante agredir sua genitora, empurrando-a e puxando-a pelo braço.

Se não bastasse o especial relevo das palavras das vítimas, especialmente em ilícitos como este cometidos no âmbito das relações domésticas, constata-se dos autos outros elementos de prova que corroboram a narrativa dos ofendidos.

Consoante se nota, ficou amplamente demonstrada a prática das infrações penais de injúria qualificada e de ameaça, bem como de vias de fato, fato este inclusive presenciado pelos policiais, pois ocorreu no instante em que a guarnição da polícia chegou ao local.

No tocante aos
delitos de injúria e de ameaça,
descabida a alegação de atipicidade das condutas do apelante, uma vez que o estado de embriaguez não é capaz de desqualificar as ofensas e ameaças proferidas contra as vítimas, tampouco é apto a afastar a responsabilização pelas ações ilícitas perpetradas.

Insta consignar que a única hipótese de exclusão da culpabilidade no caso de embriaguez é se esta se der de maneira
involuntária e completa
. No entanto, não foi o que ocorreu no presente caso, pois constata-se que o recorrente ingeriu bebida alcoólica voluntariamente, o que por si só já afasta a excludente, conforme previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há que se falar em absolvição com fundamento em excludente de imputabilidade em razão de embriaguez involuntária, pois, tal hipótese não restou demonstrada, mas, sim a embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução ou atenuação da pena (art. 28, II do CP). Soma-se, no caso, a existência de robusto conjunto probatório para amparar o édito condenatório.”
(Ap 118948/2013, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.5.2014, publicado no DJe 23.5.2014).

Destarte, importante salientar que a ameaça é
crime formal
, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere tais promessas de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse ponto, convém ressaltar que as vítimas de fato ficaram amedrontadas com a conduta do apelante, tanto que o ofendido Valdivino correu para a casa de sua neta, que é sua vizinha, e lá permaneceu até a chegada da Polícia quando o réu disse que iria matá-lo e correu atrás dele com uma faca em punho; e a ofendida Lázara foi questionada perante a autoridade judicial, especificadamente, se teve medo e ela asseverou que sim.

Ademais, no que se refere à
contravenção penal de vias de fato,
ao contrário da alegação defensiva, a prova testemunhal acima exposta foi colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, frise-se que se trata de testemunha e informante que presenciaram o recorrente agredindo sua genitora, ora vítima Lázara.

Impende salientar que a contravenção penal em comento se trata

de violência física contra a pessoa que de regra não deixa lesão ou marcas externas ou internas. Desse modo, exige-se o contato físico, como por exemplo, em caso de empurrões, socos e pontapés, bofetada, puxões de cabelos, sacudir a vítima, rasgar roupa, provocar dor, arremesso de objetos, entre outras condutas similares.

Destaco que é incabível a tentativa de esquivar-se da responsabilidade penal ao argumento de discussão acalorada, uma vez que esta somente se dá no plano verbal, o que não justifica a prática de empurrões, tapas e outros.

Logo, tendo em vista que o acusado empurrou e puxou o braço de sua genitora, que é idosa e inclusive caiu ao chão, fica caracterizada infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/41.

Sendo assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, não há falar em absolvição, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Impende consignar que embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do CP (crime contra ascendente) não a aplicou durante a fase dosimétrica e deixo de exasperar a reprimenda por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021